Tribunal: TJES
Processo: 0002173-05.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002173-05.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELANTE: GERALDA NEVES NARDI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Há nos autos laudo pericial, não impugnado pelo Apelante, que resta taxativo quanto a falsificação das assinaturas apostas para a contratação do empréstimo. Consta, ainda, manifestação do Cartório do 3º Ofícios de Notas a respeito do reconhecimento de firma presente no contrato, sendo informado, de modo muito claramente fundamentado, a falsificação também ali operada.

II. Dano moral caracterizado. Montante arbitrado (R$ 10.000,00) pertinente e razoável.

III. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, caracterizando-se o fortuito interno inerente à prática financeira bancária.

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002173-05.2010.8.08.0048

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
GERALDA NEVES NARDI
e
MECIA AUGUSTO NARDI

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
GERALDA NEVES NARDI

e

MECIA AUGUSTO NARDI,

reconhecendo a inexistência de relação jurídica relativa contrato de empréstimo, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso dos autos, as autoras alegaram que foram vítimas de fraudes operadas por seus ex-sócios, também requeridos, junto ao Apelante Banco do Brasil, afirmando que, após terem se retirado da sociedade então existente, seus ex-sócios contrataram empréstimo junto à Instituição Financeira no valor de R$ 122.730,16 (cento e vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e dezesseis centavos), mediante falsificação de assinaturas.

A sentença recorrida, com base nas provas produzidas, inclusive prova técnica, reconheceu a fraude operada, anulou o contrato e impôs condenação solidária aos Requeridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Em suas razões, alega o BANCO DO BRASIL S/A que (i) a Autora assinou o contrato; (ii) Não houve falha no sistema de segurança do Banco, não se caracterizando falha na prestação de seus serviços; (iii) a contratação se deu mediante fraude terceiros; (iv) Ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; (v) exorbitância do valor da indenização fixada; (vi) revogação da justiça gratuita e (vii) redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, as Apeladas pugnam pela manutenção da sentença recorrida, reafirmando a fraude operada.

De plano assevero que as razões do Apelante encontram-se dissociadas da prova dos autos, que revela-se categórica quanto a falsificação das assinaturas vertidas no instrumento contratual.

Há nos autos laudo pericial, não impugnado pelo Apelante, frise-se, que resta taxativo quanto a falsificação das assinaturas apostas para a contratação do empréstimo.

Diz o laudo em trato conclusivo:

Conclusão da Perícia: Nas assinaturas questionadas das cópias xerográficas dos documentos originais tendo como título "Cédula de Crédito Comercial" (fl. 32/41) e documentos de fls. 42/44,
não foram encontrados convergências gráficas co
m
padr
õ
es fornecidos pela requerente, ou seja, a assinatura questionada não flui do punho escritor de GERALDA NEVES NARDI.

(fl. 244)

A reforçar tal perspectiva, consta, ainda, manifestação do Cartório do 3º Ofícios de Notas a respeito do reconhecimento de firma presente no contrato, descrevendo, de modo muito claramente fundamentado, a falsificação também ali operada. (fls. 260/263)

Tal documento, também não fora minimamente controvertido pela Apelante em suas razões recursais.

Não há margem a dúvida, portanto, de que a contratação do crédito junto ao Banco do Brasil se deu mediante fraude das assinaturas da Requerida Geralda Neves Nardi, inexistindo sequer esforço da Apelante a tentar demonstrar entendimento diverso no caso.

Impera lembrar, que a Corte Superior de Justiça firmou entendimento
(TEMA 1.061)
de que,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

A relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante.

Desta forma, o dever indenizatório da ré, na posição de fornecedora, advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela.

Tenho por certo a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, caracterizando-se o fortuito interno inerente à prática financeira bancária.

Portanto, impõe-se a sua responsabilização em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre a consumidora vitimada, tampouco lhe socorrendo a alegação de responsabilidade de terceiros.

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetido a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, lhe atribuídos débitos não contratados, com inscrição indevida de seu nome em cadastro de devedores, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte e enseja dano moral, sem falar na necessidade de contratar um advogado e manejar uma ação judicial a ver resolvido problema a que não deu causa, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento, toda adversidade e frustração a que fora submetia a parte Autora, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar,
mutatis mutandis
, que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima
”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016).

Noutras palavras, “
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral
in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

O entendimento se amolda com perfeição ao caso presente, em que contratado substancioso crédito em nome da Autora, mediante fraude de sua assinatura, o que lhe acarretou, inclusive, negativação em cadastros de inadimplentes.

Assim, uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, o que no caso presente entende plenamente satisfeito com o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, foram levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
eis que elucidativo
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Instituição Bancária e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, mediante fraude, tenho como adequada, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, a fixação do
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que plenamente condizente com a realidade do caso e com a jurisprudência desta Corte em casos que tais.

Trata-se de quantia que me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade na condenação, quando ponderada a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa.

A Apelante insurge-se, ainda, quanto ao deferimento da gratuidade da Justiça às Autoras, sem colacionar, contudo, elementos mínimos de prova ou mesmo indícios de que não fazem jus aquelas Partes ao benefício, ficando suas razões apenas no campo das alegações, sem nada de concreto trazer a permitir o debate sobre a matéria.

Por fim, quanto ao montante dos honorários, também não vejo irrazoabilidade e/ou inadequação ao tê-los fixado o Juízo
a quo
em 20% sobre o valor da condenação.

Trata-se de processo que teve curso por cerca de 11 anos até a prolação da sentença, com realização de audiência instrutória, prova pericial, morte de requerido, sucessão processual, idas e vindas das quais se extrai a devida autuação dos patronos das Autoras, e ainda que se possa dizer que trata-se de causa de moderada complexidade, o montante final dos honorários não revela quantia que possa ser considerada desarrazoada.

Assim entendo plenamente atendidos os critérios do
§2°, do artigo 85, do CPC.

Assim,

sem mais delongas,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

Fixados no percentual máximo permitido os honorários, inviável se falar em honorários recursais, a teor da parte final do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.